Tribunal: TJMT
Processo: 1002949-86.2017.8.11.0006
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial nos autos da remessa necessária 1002949-86.2017.8.11.0006
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO
CARLOS ROBERTO DE BRITO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (Id. 20919998):
REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – DETRAN – CONDICIONAMENTO DO LICENCIAMENTO DE VEÍCULO AO PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – IMPOSSIBILIDADE DE DEMONSTRAÇÃO PELA VIA ELEITA – ATO ADMINISTRATIVO – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE - PRECEDENTES DO STF – CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 131, PARÁGRAFO SEGUNDO DO CTB – INFRAÇÕES DE ORDEM FEDERAL – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL - SENTENÇA RETIFICADA INTEGRALMENTE. 1. Não é possível aferir irregularidade das autuações, em especial quanto às notificações legais das multas exigidas, descabendo dilação probatória para isso na via mandamental, prevalecendo a exigência do pagamento das multas para permitir o licenciamento do veículo. 2. Os atos administrativos goram de presunção de legitimidade e veracidade, decorrentes do princípio da estrita legalidade, inerente à Administração Pública, motivo pelo qual se transfere o ônus da prova a quem os impugna. 3. [...] Falece competência à Justiça Estadual de Mato Grosso para apreciar multa aplicada em outra unidade da federação ou por autoridade federal. Sentença retificada em parte. (ReeNec 17234/2016, Des. Luiz Carlos da Costa, Quarta Câmara Cível, Julgado em 22/03/2016, Publicado no DJE 04/04/2016). 4. Sentença retificada in totum. (N.U 1002949-86.2017.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Vice-Presidência, Julgado em 30/09/2019, Publicado no DJE 28/05/2020)
Os Embargos de Declaração de Id. 2138798 foram rejeitados, conforme acórdão de Id. 43873499.
Alega violação aos artigos 489, Parágrafo 1o, inciso IV, e 1022, Parágrafo Único, inciso II, do Código de Processo Civil, uma vez que a justiça estadual seria competente para processar e julgar o feito, alegando ainda violação ao artigo 21, inciso XIII e 130 do Código de Transito Brasileiro, uma vez que é ilegal condicionar a renovação da licença de veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator não foi notificado, além de divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (Id. 47301960).
Sem contrarrazões, conforme certidão de Id. 54368990.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ. Súmula 83 do STJ.
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
O presente Recurso Especial fora interposto contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, retificou a sentença reexaminada, para denegar a segurança no que se refere as infrações decorrentes da atuação do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), em razão da incompetência da Justiça Estadual.
A partir da provável ofensa aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do CPC e artigos 21, inciso XII, 130 e 131, §2o do Código de Trânsito Brasileiro, ao fundamento que o órgão estadual de trânsito tem competência para promover administrativamente as infrações decorrentes da atuação do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), de modo que clama que o acórdão seja REFORMADO.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“Quanto as penalidades aplicadas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) falece de competência a Justiça de Mato Grosso.
O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) traz no art. 21 a delimitação de jurisdição entre os entes federados (União, Estado e Município), vejamos:
Art. 21. Compete aos órgãos e entidades executivos rodoviários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, no âmbito de sua circunscrição:
(...)
VI - executar a fiscalização de trânsito, autuar, aplicar as penalidades de advertência, por escrito, e ainda as multas e medidas administrativas cabíveis, notificando os infratores e arrecadando as multas que aplicar;
(...)
VIII - fiscalizar, autuar, aplicar as penalidades e medidas administrativas cabíveis, relativas a infrações por excesso de peso, dimensões e lotação dos veículos, bem como notificar e arrecadar as multas que aplicar;
(...)
XII - integrar-se a outros órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito para fins de arrecadação e compensação de multas impostas na área de sua competência, com vistas à unificação do licenciamento, à simplificação e à celeridade das transferências de veículos e de prontuários de condutores de uma para outra unidade da Federação;
Assim, conclui-se que cabe ao órgão correspondente à circunscrição fiscalizar e autuar irregularidades no trânsito.
Esse é o entendimento desta Câmara:
REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - DETRAN - CONDICIONAMENTO DO LICENCIAMENTO DE VEÍCULO AO PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA ANALISAR INFRAÇÕES APLICADAS EM OUTRAS UNIDADES DA FEDERAÇÃO OU POR AUTORIDADE FEDERAL - RECONHECIMENTO - SENTENÇA RETIFICADA - SEGURANÇA DENEGADA. “Falece competência à Justiça Estadual de Mato Grosso para apreciar multa aplicada em outra unidade da federação ou por autoridade federal. Sentença retificada em parte.” (Reexame Necessário, 17234/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/03/2016, Publicado no DJE 04/04/2016). (ReeNec 5348/2018, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)
Com efeito, verifica-se do total de dez penalidades aplicadas que cinco não são de responsabilidade da autoridade coatora, o que implica em reconhecer a incompetência da Justiça Estadual, para analisar se houve ou não a dupla notificação.”
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do CPC e artigos 21, inciso XII, 130 e 131, §2o do Código de Trânsito Brasileiro, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ, conforme se extrai do julgado abaixo transcrito:
“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, ART. 535, II, DO CPC. COMPETÊNCIA DO DNIT. APLICAÇÃO. MULTA DE TRÂNSITO. EXCESSO DE VELOCIDADE. RODOVIA FEDERAL. UTILIZAÇÃO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. 1. Não se configura a ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal a quo julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada. 2. A competência da Polícia Rodoviária Federal para aplicar multas de trânsito nas rodovias federais não é exclusiva, pois, segundo o art. 21 do CTB, os órgãos e entidades executivos rodoviários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios podem exercê-la. 3. A Lei 10.233/2001, que dispõe sobre a reestruturação dos transportes aquaviário e terrestre, cria o Conselho Nacional de Integração de Políticas de Transporte, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a Agência Nacional de Transportes Aquaviários e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes e dá outras providências, trouxe uma ampliação das funções exercidas pelo DNIT em seu art. 82, § 3o, inclusive a de aplicar penalidades de trânsito por excesso de velocidade em rodovias federais. 4. Não é permitido ao intérprete da lei restringir a competência do DNIT, quando a norma jurídica quis ampliá-la. No caso sub judice, a mera interpretação gramatical é apta a trazer o sentido da norma para o mundo dos fatos, portanto, depreende-se que o órgão administrativo possui competência para fiscalizar o trânsito e aplicar multas por excesso de velocidade nas rodovias federais. 5. Recurso Especial parcialmente provido.” (STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, REsp 1592969/RS, julgado em 05/05/2016, DJe 25/05/2016).
“REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — LICENCIAMENTO DE VEÍCULO — PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTA — EXIGÊNCIA — LIMITAÇÃO ÀQUELA QUE CUMPRE O REQUISITO DA DUPLA NOTIFICAÇÃO — NECESSIDADE. INFRAÇÕES APLICADAS EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU POR AUTORIDADE FEDERAL — APRECIAÇÃO — INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL DE MATO GROSSO. Somente é exigível o prévio pagamento de multas para o licenciamento de veículo quando verificado o requisito da dupla notificação; logo, em relação àquelas que não o atendem, a exigência reveste-se de ilegalidade. Falece competência à Justiça Estadual de Mato Grosso para apreciar multa aplicada em outra unidade da federação ou por autoridade federal. Sentença retificada em parte”. (TJMT, QUARTA CÂMARA CÍVEL, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, ReeNec 17234/2016, Julgado em 22/03/2016, Publicado no DJE 04/04/2016).”
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...) 4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 21 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
XIV